Tribunal: STF
Processo: ARE 1489860
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recurso contra decisão colegiada. Inviabilidade.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos de acórdão que negou provimento a agravo regimental.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo.



    III. Razão de decidir 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não é cabível agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. Precedentes.



    4. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se: AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, Rel. Min. Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.